Tribunal: TCU
Processo: 021.759/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
recurso de reconsideração interposto por Cláudia Perdigão de Souza contra o Acórdão, por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas; imputou-lhe débito solidário; e aplicou-lhe multa individual.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Cláudia Perdigão de Souza contra o Acórdão 5943/2019-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas; imputou-lhe débito solidário; e aplicou-lhe multa individual, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento ao presente recurso de reconsideração, mantendo-se inalterado o Acórdão 5943/2019-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. dar ciência deste acórdão à recorrente e demais interessados.